Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-82.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de locação de impressoras e multifuncionais, incluindo toda a logística para o funcionamento dos equipamentos – Prova escrita que atende aos requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil – Impugnação apresentada pela embargante/apelante que é insuficiente para afastar a validade destes documentos e sua obrigação de promover o respectivo pagamento – Legitimidade da

Ementa:
MONITÓRIA – Contrato de locação de impressoras e multifuncionais, incluindo toda a logística para o funcionamento dos equipamentos – Prova escrita que atende aos requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil – Impugnação apresentada pela embargante/apelante que é insuficiente para afastar a validade destes documentos e sua obrigação de promover o respectivo pagamento – Legitimidade da cobrança que deve ser reconhecida – Cláusula contratual (6.4) que autoriza a rescisão do contrato com aplicação de multa – Incidência - Observância, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 413 do Código Civil – Redução da cláusula penal para o percentual de 20% da parcela fixa – Art. 413, do Código Civil - Precedentes – Admissível, contudo, a cumulação de multa moratória, em razão da falta de pagamento da parcela, com a multa em caso de rescisão contratual por inadimplemento, uma vez que têm fatos geradores distintos, não configurando "bis in idem" - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004551-82.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZEVEDO
& TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA., é apelada ASSISTI TELEINFORMÁTICA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004551-82.2019.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No 39642
APEL. No: 1004551-82.2019.8.26.0020
COMARCA: NOSSA SENHORA DO Ó
APTE. : AZEVEDO & TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA.
APDO. : ASSISTI TELEINFORMÁTICA LTDA.
MONITÓRIA
Contrato de locação de impressoras e
multifuncionais,
incluindo
toda
a
logística
para
o
funcionamento dos equipamentos Prova escrita que atende
aos requisitos do art. 700 do Código de Processo Civil
Impugnação apresentada pela embargante/apelante que é
insuficiente para afastar a validade destes documentos e sua
obrigação de promover o respectivo pagamento Legitimidade
da cobrança que deve ser reconhecida Cláusula contratual
(6.4) que autoriza a rescisão do contrato com aplicação de
multa Incidência - Observância, contudo, aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 413 do
Código Civil Redução da cláusula penal para o percentual de
20% da parcela fixa Art. 413, do Código Civil - Precedentes
Admissível, contudo, a cumulação de multa moratória, em
razão da falta de pagamento da parcela, com a multa em caso
de rescisão contratual por inadimplemento, uma vez que têm
fatos geradores distintos, não configurando “bis in idem” -
Recurso provido, em parte.
Trata-se de ação monitória ajuizada por Assisti Teleinformática
Ltda. contra Azevedo & Travassos Engenharia Ltda., cuja r.sentença de
primeiro
grau
de
fls.
256/261,
de
lavra da Magistrada CLÁUDIA
BARRICHELLO, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de
Processo Civil, julgou procedente a ação, para declarar constituído de pleno
direito o título executivo judicial em favor da autora, fulcro no art. 702,
parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Condenou a embargante ao
pagamento de R$ 138.730,62, corrigidos monetariamente pela tabela prática
do TJSP a partir de dezembro de 2018 (para os valores de R$ 76.913,94 e R$
1.430,80), e a partir de abril de 2019 (para o valor de R$ 60.385,80),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004551-82.2019.8.26.0020 -Voto no
3
acrescidos de juros moratórios mensais de 1% desde a citação. Convertido o
mandado inicial em mandado executivo (CPC, art. 702, parágrafo 8o),
determinou o prosseguimento na forma prevista no Título II, do Livro I, da
Parte Especial, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência,
condenou a embargante/devedora a ressarcir à autora as custas e despesas
processuais despendidas, e a pagar os honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor total da condenação, observada a gratuidade concedida à
ré (art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil).
Irresignada,
apelou
a
embargante
buscando
reforma,
sustentando, em síntese, que os documentos juntados aos autos foram
produzidos de forma unilateral pela embargada e sem aceite da embargante,
bem como sem as informações necessárias à confirmação da dívida; diz que a
multa cobrada pela embargada no importe de R$ 60.385,80, com fundamento
na cláusula 6.4, é extremamente abusiva, até porque, nos termos da cláusula
4.9, do mesmo contrato, o atraso no pagamento de qualquer fatura ensejaria a
aplicação de multa no percentual de 2% sobre o valor devido, configurando
“bis in idem”; discorre que, conforme se observa na cláusula 4a do contrato (fls.
08/15), ficou consignado um valor por cada página impressa, além do valor fixo
de R$ 5.814,29, portanto, entende que, para a apuração dos valores previstos
na referida cláusula, competia à embargada apresentar o demonstrativo
mensal sobre o volume impresso no mês base (item 4.6, do contrato); insiste
que não há que se falar em restituição pela perda de equipamento (scanner de
mesa), diante da ausência de comprovação de que esse aparelho tenha sido
locado pela embargante, e tampouco tenha se perdeu, ou, ainda, qual seu
respectivo valor, razão pela qual pretende sejam declarados nulos e inexigíveis
os valores cobrados pela embargada.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta
da
embargada/apelada (fls. 276/281), subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004551-82.2019.8.26.0020 -Voto no
4
Conforme se infere dos autos, em 13 de setembro de 2017, a
autora/embargada celebrou contrato de locação de equipamentos e prestação
de serviços com a empresa/embargante, ora apelante, tendo como objeto a
locação de impressoras e/ou multifuncionais, bem como a prestação de
serviços referentes ao fornecimento mensal de consumíveis, manutenção,
suporte, bilhetagem de impressões, assistência técnica e peças para as
máquinas, entretanto, a ré tornou-se inadimplente no montante de R$
138.730,62, sendo o valor principal dos serviços (R$ 76.913,94), acrescido da
multa contratual de R$ 60.385,80, mais a quantia de R$ 1.430,88 pela perda
de um “scanner de mesa”.
Cabe observar, inicialmente, que nos termos do art. 700, do
Código de Processo Civil, a ação monitória compete a quem pretender, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma
em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.
O requisito essencial da ação monitória é a existência de prova
escrita sem eficácia de título executivo, exigindo, portanto, a existência de
documento idôneo à comprovação do crédito alegado.
Bem por isso, assim já se pronunciou o E. Superior Tribunal de
Justiça a este respeito: “Ação monitória Prova escrita Duplicata protestada,
sem aceite e sem o recibo de entrega das mercadorias Documentos hábeis à
instauração do procedimento monitório Precedentes do STJ. “I- O documento
escrito a que se refere o legislador não precisa ser obrigatoriamente emanado
do devedor, sendo suficiente, para a admissibilidade da ação monitória, a
prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação”. “II-
Assentando o Tribunal de origem estar a duplicata despida de força executiva
por ausência de aceite, é ela documento hábil à instrução do procedimento
monitório”. “III- Recurso não conhecido” (STJ - Recurso Especial n. 204.894-
MG, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 19.02.2001, DJU n. 64-E:287, de 2.02.2001).
Note-se, outrossim, que de acordo com lição de Humberto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004551-82.2019.8.26.0020 -Voto no
5
Theodoro Júnior, a nota fiscal constitui “prova escrita sem eficácia de título
executivo” a servir de sustentação à pretensão de “pagamento de soma em
dinheiro”, como exige o art. 1.102-A, do diploma processual, no âmbito da
ação monitória. Aliás, tal documento, que indica a existência de crédito, foi
registrado no diário geral da requerente, na condição de comerciante.
Ademais, “Não é imprescindível, portanto, que o documento esteja assinado,
podendo mesmo ser acolhido o que provém de terceiro ou daqueles registros,
como os comerciantes ou dos assentos domésticos que não costumam ser
assinados, mas aos quais se reconhece natural força probante (CPC, artigo
371, n. III). Pouco importa, outrossim, que o documento escrito não contenha a
firma do devedor, se por outro documento se obtém a certeza de que este o
reconheceu como representativo de sua obrigação. O conjunto documental
pode, dessa forma, gerar a convicção do juiz sobre o direito do credor, mesmo
quando cada um dos escritos exibidos não seja, isoladamente, capaz de
comprová-lo” (cf. Humberto Theodoro Júnior, “As Inovações no CPC”, 6a ed.,
Forense, Rio de Janeiro, p.82-83).
No caso “sub judice”, conforme salientou o Magistrado: “Cuida-
se de ação monitória fundamentada na ausência de pagamento derivado de
contrato de locação de produtos e respectivo fornecimento de suportes.
Quanto à ausência de aceite nas notas fiscais de fls. 17/23,
não vislumbro qualquer necessidade de provocação do embargante para anuir
aos referidos documentos, haja vista que foram expedidos pelo credor para
justificar, junto à autoridade fazendária municipal, a situação fiscal do
embargado e possibilitar o recolhimento do respectivo tributo. E o devedor, no
caso, não tem a obrigação de anuir aos lançamentos tributários do credor, por
não se tratar de hipótese de responsabilidade tributária solidária (artigos 124 e
125, do CTN).
Sobre os valores cobrados mensalmente e que o embargante
alega não estarem comprovados e discriminados -, observo que o contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004551-82.2019.8.26.0020 -Voto no
6
locação e prestação de serviços (fls. 8/15) esclarece que, havendo dúvidas
sobre o montante exigido, deverá o contratante (ora embargante) restituir as
notas fiscais/faturas que apresentarem erros de dados, de modo a possibilitar
a correção (cláusula 4.8). E o embargante sequer comprovou em sua defesa
ter questionado os valores que lhe foram repassados.
Assim, conclui-se que a ausência de divergência quanto aos
montantes exigidos resultou na certeza, pelo credor, dos valores a serem
lançados nas notas fiscais eletrônicas de serviços (fls. 17/23). Ademais, se as
notas de fls. 17/23 estão com valores majorados, soa estranho que o credor
tenha superfaturado o valor dos seus préstimos, o que implicaria no
pagamento a maior do imposto municipal.
No tocante às parcelas que o embargante aduz ter quitado
(maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro de 2018), inexiste
comprovante que o beneficie. É que a prova do pagamento a ele atribuída
conforme a dicção do artigo 373, II, do CPC deve ser representada pelo recibo,
conforme os artigos 319 e 320, do Código Civil. Ora, se o embargante
houvesse quitado as parcelas, conforme alegou, certamente teria formalizado
o ato através do documento probatório do pagamento, sobretudo pelos altos
valores envolvidos.
Os recibos de fls. 24/29, expedidos unilateralmente pelo credor
e que o devedor alega comprovarem o pagamento, tão somente confirmam a
prestação dos serviços e o respectivo valor devido, não se traduzindo em
quitação dos pagamentos, sobretudo porque permaneceram sob a custódia do
credor. Por óbvio que se o devedor os ostentasse, aí sim confirmariam a
satisfação das obrigações.
Logo, a inexistência de prova do pagamento retira do
embargante a credibilidade de suas alegações.
Em relação à cobrança do “Scanner” perdido, noto que o
aparelho consta como um dos equipamentos locados ao devedor/embargante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004551-82.2019.8.26.0020 -Voto no
7
conforme os róis de fls. 13 e 15 (“Kodak i940, Scanner Portátil”). Ademais, na
troca de mensagens entre os litigantes, o preposto do embargante,
responsável pelo setor “Comitê de Programação”, confirma a perda do referido
produto (fls. 32). Essas provas bastam para incluir o aparelho no
ressarcimento pleiteado, cujo valor consta da nota de fls. 16” (fls. 257/258).
É de se reconhecer, portanto, que os documentos exibidos
pela embargada/apelada são suficientes para lastrear a presente ação e para
demonstrar a existência da dívida cobrada.
Portanto, caberia à embargante/apelante a apresentação de
eventual prova em contrário, a fim de demonstrar a inexistência da dívida,
atento, inclusive, à regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil, mas
neste sentido vê-se que nada alegou de concreto e muito menos provou no
presente feito.
Como se vê, as argumentações da embargante/apelante não
se sustentam, mostrando-se insuficiente para eximir sua obrigação de efetuar
o pagamento dos serviços prestados pela embargada/apelada, bem como a
devolução do “scanner de mesa”
De outro lado, não obstante cabível a aplicação da multa por
rescisão de contrato por inadimplência, prevista nas cláusulas 6.3 e 6.4 do
contrato entabulado entre as partes, referida penalidade deve ser fixada em
percentual dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de
não se mostrar manifestamente excessiva.
Dispõe a cláusula 6.3, do contrato entabulado entre as partes
que: “Em caso de rescisão imotivada, total ou parcial, por parte da
CONTRATANTE, esta pagará à CONTRATADA uma multa rescisória
equivalente a 50% da parcela fixa, definida no item 4.1. c) deste contrato,
multiplicada pelo número de meses restantes para o término deste contrato”
(fls. 11).
Ainda, dispõe a cláusula 6.4 que: “A CONTRATADA poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004551-82.2019.8.26.0020 -Voto no
8
rescindir o presente contrato por inadimplência da CONTRATANTE que
perdure por mais de 60 (sessenta) dias, hipótese em que a CONTRATANTE
deverá arcar com a multa rescisória prevista no item 6.3, além dos
pagamentos das parcelas em atraso” (fls. 11).
Observe-se que se trata de prestação de serviços entre
pessoas jurídicas privadas, e, portanto, há que se respeitar, a princípio, a livre
manifestação de vontade das partes, evitando-se, assim, a interferência do
Estado nas relações negociais privadas.
Contudo, o objetivo da multa compensatória, também
conhecida como cláusula penal, é a prefixação das perdas e danos para o
caso do descumprimento do contrato.
Assim, a multa visa possibilitar que a contratada, no caso, a
embargada/apelada, recupere os investimentos efetuados em razão do
contrato.
No caso dos autos, a penalidade convencionada a título de
multa ou cláusula penal, no valor correspondente a 50% da parcela fixa (fls.
11) se mostra exagerada.
Isto porque, o contrato foi celebrado em 13.09.2017 (fls. 14), e
tinha como duração o prazo de 36 meses, e a rescisão ocorreu em
dezembro/2018, com base na cláusula 6.4 (fls. 11).
Cumpre registrar que a cláusula penal tem natureza de
coerção ao cumprimento de alguma obrigação, no caso contratual, não
podendo se convolar em verba indenizatória autônoma, a enriquecer sem
causa a parte dela beneficiada, desvirtuando por completo a sua natureza
jurídica.
E, exatamente por este motivo é que a legislação de regência
impõe um dever legal, exercido até mesmo de ofício, a fim de reduzi-la quando
manifestamente desproporcional ou excessiva, afastando-se, com isso, abusos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004551-82.2019.8.26.0020 -Voto no
9
e injustiças.
Como se pode constatar, em relação às cláusulas penais o
STJ também considera a aplicação da legislação de regência (art. 413, do
Código Civil), e, por conseguinte, o dever de sua redução quando “o montante
da penalidade for manifestamente excessivo”.
“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
GÁS NATURAL. DESCUMPRIMENTO. RESCISÃO. MULTA. CLÁUSULA
PENAL. REDUÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 413 DO CC/02. VERIFICAÇÃO
DO CARÁTER EXCESSIVO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA
7/STJ. 1. O Tribunal a quo, ao decidir acerca da redução do percentual da
multa rescisória aplicada, com base no art. 413 do Código Civil, consignou que
esta se mostrava excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento do
contrato. Ora, para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão
do Tribunal de origem, mister se faz a revisão do conjunto fático/probatório dos
autos, o que é inviabilizado, nesta instância superior, pela Súmula no 7 desta
Corte. 2. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 441.146 - MG (2013/0395478-0), Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, j. 11/03/2014).
Assim, e considerando os entendimentos doutrinário e
jurisprudencial supracitados, a redução da multa por rescisão em razão da
inadimplência para 20% (vinte por cento) da parcela fixa, é medida que se
impõe.
Todavia, com relação à multa prevista na cláusula 6.4 não se
confunde com a multa de 2%, inserida na cláusula n° 4.9, visto que os fatos
geradores são diversos: a multa da cláusula 6.4 , ratando-se de cláusula penal
pelo descumprimento do contrato (inadimplência), enquanto que a multa de
2% é prevista para o não pagamento da parcela, sem qualquer relação com a
rescisão do negócio. Pode-se definir que a relutância de uma (2%) leva à
incidência da outra (cláusula 6.4). E ambas podem ser exigidas, a teor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004551-82.2019.8.26.0020 -Voto no
10
artigos 408 e 411, do Código Civil.
Neste
sentido,
CONTRATO
DE
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA ELÉTRICA Ação monitória Admissível a cumulação de multa
moratória, em razão da falta de pagamento de fatura de energia elétrica, com a
multa compensatória estipulada no contrato em caso de rescisão antecipada,
uma vez que têm fatos geradores distintos, não configurando bis in idem, caso
dos autos - Admissível a redução equitativa da multa contratual pelo juiz,
considerando a natureza e a finalidade do negócio, nos termos do art. 413, do
CC
Multa decorrente da cláusula penal compensatória por rescisão do
contrato deve ser reduzida para R$36.859,95, correspondente a 25% do valor
da multa cobrada pela parte autora embargada, com incidência de correção
monetária a partir de setembro de 2016 (data base do cálculo da multa da
autora embargada cf. fls. 51) e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação, valor que se mostra razoável para o caso dos autos, considerando a
natureza e a finalidade do negócio objeto da ação, nos termos do art. 413, do
CC
(...) - Recurso provido, em parte” (TJSP
Apelação no
1002495-58.2017.8.26.0566 - Relator: Rebello Pinho - 20a Câmara de Direito
Privado - Foro de São Carlos - Data do Julgamento: 06/08/2018 - Data de
Registro: 08/08/2018).
Eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente
infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso, tão-
somente para reduzir o valor da multa (pela rescisão por inadimplemento)
prevista nas cláusulas 6.3 e 6.4, do contrato entabulado entre as partes (fls.
11), para 20% da parcela fixa, mantida, no mais, a r.sentença recorrida, por
seus jurídicos fundamentos, inclusive quanto ao critério sucumbencial (art. 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil).
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004551-82.2019.8.26.0020 -Voto no
11